Tribunal: TJDFT
Processo: 0750317-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE NUA-PROPRIEDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. CRÉDITO CEDIDO. EXISTÊNCIA CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO.

1. O crédito exigido em sede de cumprimento provisório de sentença não é equiparável a dinheiro, para fins da ordenação legal da preferência entre as penhoras, ditada pelo art. 835, do CPC.

2. Se a penhora se circunscreve à fração ideal da nua-propriedade, e sequer estando em discussão a posse sobre o imóvel, não é legítimo ao devedor invocar a potencial discordância quanto à alienação por parte de terceiros - usufrutária do bem e demais condôminos - como circunstância que afete a liquidez do direito constrito. A execução se move no interesse do credor, que, manifestando interesse na penhora da nua-propriedade, não pode ser objetada pelo devedor com base em alegação de potenciais entraves à expropiação.

3. Não havendo concordância do exequente com a substituição pretendida, mantém-se a penhora sobre a fração ideal de nua-propriedade sobre bem imóvel, integrante do patrimônio do executado.

4. Agravo de instrumento não provido.